Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707169-70.2024.8.07.0006 RECORRENTE: A. D. S. N. RECORRIDO: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO. PRAZO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO. TEMA No 1.082/STJ. NÃO APLICÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer objetivando o restabelecimento do plano de saúde do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) 4.1. No caso em análise, o tratamento em que é submetido o autor não se enquadra como tratamento garantidor da sobrevivência, tendo em vista que é tratamento terapêutico para melhora na qualidade de vida do autor. 5. Legítima a rescisão contratual que observa os prazos mínimos para notificação, não sendo possível obrigar as partes a manterem o contrato. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. CDC, art. 6o, III. Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 14, parágrafo único. CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.082/STJ. Acórdão 1693678 da Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão no 1997945 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1988579 da Relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 7o, 14 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 2o, 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 422 do Código Civil, 1o e 3o, ambos da Resolução CONSU 19/1999 e 23 da Resolução ANS 557/2022. Para tanto, sustenta ofendida a proteção consumerista frente às práticas abusivas, ao direito de informação e à boa fé contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso III, 7o, 14 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 2o, 3o, ambos da Lei 12.764/2012, e 422 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez e pela legalidade da rescisão contratual no caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa 1o e 3o, ambos da Resolução CONSU 19/1999 e 23 da Resolução ANS 557/2022, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, o REsp n. 2.222.156/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012